Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista a concordância do Distrito Federal (Id. 34010096) com o pedido de suspensão formulado pela Apelante (Id. 33482690), suspendo o presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora